Tribunal: TJBA
Processo: 8032144-36.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032144-36.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: PATRICIA VILACA NERY SUZART DA SILVA e outros (3)

Advogado(s)
:
VANESSA VILACA DE CARVALHO NERY

AGRAVADO: ADENILZA DA COSTA FAGUNDES e outros

Advogado(s)
:
JENIFHER COELHO DA SILVA, IGOR NONATO DE MELO CASTRO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

No caso, o acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a questão relativa à nomeação de inventariante à luz do art. 617, I, do CPC, considerando os documentos apresentados pela parte embargada que comprovaram sua convivência com o de cujus no momento do falecimento.

A pretensão dos embargantes de rediscutir o enquadramento jurídico dos fatos já analisados no acórdão, especialmente quanto à natureza do relacionamento entre a embargada e o falecido, não se amolda às hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para obtenção de efeitos infringentes quando ausentes os vícios que autorizam sua interposição, configurando mera insatisfação com o resultado do julgamento.

Embargos de declaração rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Embargos de Declaração nº
8032144-36.2024.8.05.0000
, em que figuram como Embargante
MARIA CLARA VILAÇA DE CARVALHO NERY E OUTROS
e como Embargado,
ADENILZA DA COSTA FAGUNDES E OUTROS
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora